Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-75.2025.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700841-75.2025.8.07.0011 RECORRENTE: PEDRO ALVES DE FIGUEIREDO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INTERESSE AO PROCESSO. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em atenção ao que dispõe o artigo 91, inciso II, alínea "a", do Código Penal, a sentença condenatória por porte ilegal de arma de fogo acarreta o perdimento da arma apreendida. 2. Segundo o disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 3. No caso, ainda que o apelante tenha apresentado documentação de regularidade da arma apreendida, certo que o mero fato de seu filho portar a arma de fogo sem a devida autorização legal já demonstraria a possível prática de crime, motivo pelo qual não se pode afirmar que a arma de fogo apreendida não mais interessa ao processo de porte ilegal de arma de fogo. 4. Ausente demonstração por parte do apelante de qualquer fundamento que demonstrasse a urgência e a necessidade na liberação do artefato, uma vez que o Juiz singular informou na decisão recorrida que reanalisaria a restituição do bem apreendido quando da prolação da sentença do processo originário. Trata-se, no caso, de apreensão de arma de fogo, item não essencial à vida ou ao trabalho e que, a princípio, sua falta em nada prejudica a vida do apelante. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 118, 119, 120, todos do Código de Processo Penal, e 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, sustentando preencher os critérios necessários para a restituição do bem apreendido, uma vez que a propriedade da arma é documentalmente comprovada; o bem não mais interessa à persecução penal, diante da homologação do ANPP e da conclusão da fase probatória; e não se trata de objeto cuja posse, em si, seja ilícita. Aduz, também, que a manutenção da apreensão ou eventual confisco do bem, sem sentença condenatória padece de fundamento legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 118, 119, 120, todos do CPP, e 91, inciso II, alínea “a”, do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 72050305): (...) mostra-se prematura a devolução da arma de fogo apreendida (...) considerando que não houve a juntada do ANPP, ou mesmo a sentença do processo originário, não se pode afirmar que a arma de fogo apreendida não mais interessa ao processo de porte ilegal de arma de fogo, o qual consta como réu o filho do ora apelante (...) o apelante não apresentou qualquer fundamento que demonstrasse a urgência e a necessidade na liberação do artefato, uma vez que o Juiz singular informou na decisão recorrida que reanalisaria a restituição do bem apreendido quando da prolação da sentença. Com efeito, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029